Tribunal: TJMT
Processo: 1016011-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016011-41.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARCO NORCI SCHROEDER - CPF: 407.239.410-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BAYARD DE PAOLI GONTIJO - CPF: 023.693.697-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO MACHADO PEREIRA DE ALMEIDA BRANDAO - CPF: 987.611.886-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EURICO DE JESUS TELES NETO - CPF: 131.562.505-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL REALIZAR ATOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, analisa a questão acerca da possibilidade do Juízo da Execução Fiscal realizar atos de constrição de bens da empresa em recuperação judicial.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Oi S/A
contra o acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 165231695 – fls. 1/2).

Assegura que o acórdão é omisso porque em sua fundamentação não foi debatida a “
impossibilidade de o juízo da execução fiscal, de realizar ato de constrição
”.

Assevera que “
o juízo universal já exerceu esta competência absoluta ao reconhecer que os créditos de multas administrativas (como aqueles objeto da execução fiscal de origem) estão sujeitos à recuperação judicial, e que, sobre eles houve novação (art. 59 da Lei no 11.101/05), devendo ser pagos na forma do plano de recuperação judicial
”.

Afiança que “
se os créditos não tributários não fossem sujeitos à recuperação judicial, bastaria a lei dizer isso, expressamente, como fez com créditos de natureza fiscal-tributária
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões (Id. 168898182).

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL — PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL — ARTIGO 6o, § 7o-B, DA LEI No 11.101, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.112, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020. ATOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS —COMPETÊNCIA — PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE O JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E FALIMENTAR — ARTIGO 69 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — SUBMISSÃO DO ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal
” (STJ, Segunda Seção, AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2022).

O ato de constrição de bens promovido pelo Juízo da Execução Fiscal deve ser submetido ao Juízo da Recuperação Judicial, para que este promova o controle sobre o ato constritivo, em observância à cooperação jurisdicional, consoante o disposto no artigo 69, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

Começo por pontuar que está explícito no acórdão embargado que “
a competência do Juízo da recuperação judicial tem a finalidade de ‘no exercício de um juízo de controle, determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial’, em observância ao Juízo de Cooperação, disposto no artigo 69, do Código de Processo Civil”
.

Logo, é possível o Juízo da Execução Fiscal realizar ato de constrição de bens da empresa em recuperação judicial, condicionado ao controle do ato pelo Juízo da Recuperação Judicial, que assim, poderá substituí-los, mantê-los ou tornar sem efeito a penhora.

[...] A submissão da constrição judicial ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o juízo de controle sobre o ato constritivo, pode ser feita naturalmente, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à propugnada cooperação entre os Juízos (STJ, Segunda Seção, CC 181190/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2021).

Além disso, o acórdão deixou assentado que não há falar em interpretação pela exclusão contida no § 7o-B do artigo 6o da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, com redação dada pela no 14.112, de 24 de dezembro de 2020, após o período de suspensão das execuções contra a empresa em recuperação judicial, uma vez que a lei é clara ao estabelecer a não aplicação dos incisos I, II, e III do mesmo artigo, às ações de execuções fiscais.

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

[...]

§ 4o Na recuperação judicial,
as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

[...]

§ 7o-B.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais
, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à

manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) , observado o disposto no art. 805 do referido Código. [sem negrito no original]

Ademais, por se tratar de ato de constrição de bem em execução fiscal, não há diferenciação sobre a natureza do crédito, se tributário ou não, como pretende fazer crer a embargante, uma vez que a Lei na 6.830, de 22 de setembro de 1980, ao tratar da cobrança judicial da Dívida Ativa, não faz distinção entre a natureza dos débitos.

[...] em que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do caput do art. 187 do CTN, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante.

Recurso especial não provido. (STJ, Terceira Turma, REsp 1931633/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de agosto de 2021).

De fato, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a omissão seja detectada no próprio ato decisório.
Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

A divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Por fim e
a latere
, anoto que, há informações nos andamentos processuais dos autos no 0203711.65.2016.8.19.0001 da Recuperação Judicial da empresa Oi S/A, que tramita na Sétima Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, de que findou-se, consoante sentença prolatada no dia 14 de dezembro de 2022. Essa questão, todavia, deve ser mais bem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, ante a necessidade de confirmação dos fatos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023